Tribunal: TJPA
Processo: 0051025-10.2015.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0051025-10.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
RECORRENTE: ADRASON FURTADO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

IMPOSSIBILIDADE.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR AS VÍTIMAS. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dez a dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0051025-10.2015.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
RECORRENTE: ADRASON FURTADO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRASON FURTADO FERREIRA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 95/97), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 c/c 14, II e 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls.02/04), em síntese, que no dia 19/07/2015, na Avenida Marajoara, as vítimas Iracildo da Silva e Jardson da Luz encontravam-se na frente da casa de Iracildo, juntamente com o amigo Willas Brandão tocando violão, ocasião em que o denunciado chegou ao local, aparentemente embriagado ou drogado, proferindo palavras sem sentido, quais sejam: ¿
Vou fornecer armas e drogas pra vocês¿,
sendo ignorado por estes, retirando-se do lugar. Transcorrido algum tempo, o acusado retornou ao local, e de supetão sacou uma faca e a projetou primeiramente contra Jardson, causando-lhe ferimentos mais graves, e em seguida contra Iracildo, evadindo-se da frente do recinto posteriormente. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 c/c 14, II e 71, todos do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 95/97),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 110/114),
pugnando pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, em razão da ausência do dolo de matar.

Em
contrarrazões

(fls. 115/118),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 127/129),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal,

melhor sorte não assiste o ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar as vítimas, havendo a clara intenção de ceifar as vidas quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.
Sobre o assunto, seguem os julgados abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
. (...) 4. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato do réu. Prova
não
suficientemente caracterizada neste momento e fase processuais. (...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076801562, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 24/10/2018).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ÓBITO DA VÍTIMA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA E APRENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
. (...) 2 O pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal deve ser submetido ao Conselho de Sentença, a quem cabe a deliberação acerca da responsabilidade do acusado pelos fatos descritos na denúncia, bem como acerca da existência de animus necandi na conduta em questão. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(Recurso em Sentido Estrito N° 70076016229, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Evely Vieira de Borba, Julgado em 26/09/2018).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR
. 1. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade para submissão do acusado à julgamento pelo Júri Popular, bastando para sua prolação a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A tese de desclassificação nesta fase processual somente é admitida quando existem as provas seguras e inequívocas de que o recorrente não tinha a intenção de matar, porquanto a aferição do dolo do agente é questão de mérito, que demanda aprofundado exame de provas, matéria afeta à competência do seu juízo natural. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJ-PI - SER: 00113459220178180000. Rel. Joaquim Dias Santana Filho, 2ª Câmara Especializada Criminal, Julgado em: 07/02/2018).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora